Tribunal: TJES
Processo: 0069903-76.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0069903-76.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
IN
DEFERIDO.
DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO.

RECURSOS CONHECIDOS E
DES
PROVIDOS.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP. 3. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a presença da agravante prevista pelo § 2º, inciso V, do artigo 121, diante do aumento de 1/6 (um sexto), conforme a orientação seguida pela jurisprudência pretoriana. 4. Com a inclusão do § 2º, ao art. 387, do CPP, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução. Ademais, cabe ao Juiz da execução declarar eventual extinção da punibilidade ao recorrente, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal. 5. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e § 1°, do CPC. 6. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Marcos Vinícius dos Santos
e
Matheus Oliveira dos Santos
,
contra a r. sentença de fls.
842/847
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da
Comarca d
e
Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme
se observa
às fls.
02/0
8
, que:

“Narram
os
autos do Inquérito Policial n° 0069903- 76.2012.8.08.0011, que servem de base para a presente denúncia, que na data de 26 de Julho de 2012, aproximadamente às 09h10min, no bairro Rubem Braga, os denunciados MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e A
DEMIR

TE
ODORO ALVES CALAES, de forma livre, consciente, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ainda para assegurar o tráfico de drogas e a execução do crime que vitimou Alex Andrade Teixeira, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima José Ventura Neto.

Segundo ficou apurado, o tráfico de drogas naquela região é comandada por
ROGÉRIO SILVA
(atualmente recolhido), por sua esposa, TEREZINHA DE JESUS (foragida) e sua filha, SAYONARA MOREIRA SILVA (foragida). Para o controle, são utilizados diversos "vapores" inclusive menores, que realizam o comércio de entorpecentes direta e indiretamente, e ainda, a prática de crimes que são considerados necessários ao sucesso do "negócio".

Não obstante encontrar-se preso, cumprindo pena em regime fechado de segurança máxima II de Viana, notório que o denunciado Rogério Silva mantém contato com o mundo exterior, através de telefone celular, sendo este apreendido, dias após a prática do homicídio objeto desta denuncia, em revista na cela da qual se encontrava, conforme documento apensado no Inquérito Policial.

O contato com o mundo exterior ocorria ainda, através das visitas no presídio por sua esposa Terezinha e sua filha Sayonara. Resta constatado então que, apesar de segregado do convívio social, este possui plenas condições de continuar liderando o tráfico de drogas na região do Village da Luz.

Extrai-se dos autos que no dia 17 de julho de 2011, Alex Andrade Teixeira, vulgo Caximbinho, filho de José Ventura Neto, foi executado pelo bando de Rogério Silva, Terezinha de Jesus e Savonara Moreira Silva, em razão da acusação de ter subtraído para si as drogas que seriam comercializadas pelo grupo.

Após a morte de seu filho, a vítima José Ventura Neto, passou a realizar investigações para descobrir quem seriam os autores do crime. Ao tomar conhecimento de quem era os autores da execução de Alex Andrade, José Ventura Neto externou seu desejo de vingança no bairro, dizendo que iria denunciar o intenso tráfico de entorpecentes no local.

Ao saber do intento da vítima, Marcos Vinícius dos Santos sentiu-se ameaçado e decidiu voltar-se contra ela. Em meio a esse contexto, Marcos Vinícius, após autorização de Rogério Silva, Terezinha de Jesus e Sayonara Moreira, intermediou a execução da vítima.

Convém registrar que Marcos Vinícius é casado com a sobrinha de Rogério Silva, e residente nos fundos da casa deste.

Contando com o aval de seu lideres, Marcos Vinícius determinou que Mateus Oliveira dos Santos e Ademir
Theodoro
Alves Calaes executassem o crime.

Para cumprir o comando, Mateus Oliveira e
Ad
emir Theodoro, foram ao encontro da vítima, passando porém antes à casa de Terezinha de Jesus, e munidos com dois revólveres de calibre 38 surpreenderam de inopino a vítima, que estava trabalhando, efetuando contra ela diversos disparos, atingindo-a com onze deles. Por sua vez, Mateus Oliveira e Ademir Theodoro, deixaram o local do crime em fuga.

Registra-se que na residência explorada pelo denunciado Marcos
Vinícius
dos Santos, gerente do bando, para a promoção do tráfico de drogas restou apreendidos dois revólveres, sendo estes submetidos ao laudo de exame de armas de fogo e microcomparação balística com os projéteis extraídos tanto do local como do
corpo
da vítima José Ventura Neto, restando positivo o resultado do exame, consoante fls. 185/189.

Em razão de diligencia voltada ao cumprimento de mandados de prisões e busca e apreensão, o denunciado Marcos
Ví
nicius dos Santos foi capturado em sua residência, destacando-se que esta inclusive fica
nos
fundos do imóvel do denunciado Rogério Silva, ocasião em que também foram apreendidos entorpecentes (auto de apreensão de fls. 240) e anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de uma conta de água expedida em nome da denunciada Terezinha de Jesus Moreira, fls. 295.

Encontram-se presentes, indícios da autoria e da materialidade do delito em tela, conforme Boletins de Ocorrência Policial de fls. 02/03, 04/05; Laudo de Exame Cadavérico de fls. 181/183, e laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 241, anotações de fls. 237/238 e depoimentos prestados na esfera policial. [...]”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu
parcialmente

a pretensão punitiva estatal a fim de
condenar
:

O recorrente
Marcos Vinícius dos Santos

pelo
crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, diante da
detração penal realizada
, restando a serem cumpridos 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O recorrente
Matheus Oliveira dos Santos
pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal, à pena de
1
6
(dez
esseis
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão,
em regime inicial
fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
880/884
,
a defesa d
o
apelante

Marcos Vinícius dos Santos

requer
que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária; pugna pela correção da detração de pena realizada, de forma que reconheça o cumprimento integral da pena aplicada,
para que seja realizada a devida progressão do regime.

P
or sua vez, às razões recursais às fls. 886/890, a defesa de
Matheus Oliveira dos Santos

requer
i
)
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;
ii
)
a reforma da sentença,
para cassar o veredicto,

sob a argumentação de que a decisão teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
;

s
ubsidiariamente,
pleiteia
iii
)

a redução da pena aplicada
.
Por fim, pugna
pela
iv
)
fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo
.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado
Matheus Oliveira dos Santos
em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara
Criminal
da Comarca d
e
Cachoeiro de Itapemirim
.

Quanto ao pleito de
cassação do veredicto,
formulado pela defesa do apelante,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum ap
p
el
l
atum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar
à
análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação
à
s questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio
consumado
está cabalmente comprovada por meio do
Boletim
de Ocorrência Policial
de fls.
12/13; do Boletim de Atendimento de fls. 14/15; do Relatório de Local de Crime de fls. 16/17;

do
Laudo de Exame Cadavérico de fls.
191/193; do Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 194/199;
e
do
Auto de Apreensão de fl. 251
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Nesse particular,
o corréu Ademir Teodoro Alves Calaes
, em seu depoimento em sede policial às fls.
277/278
, confessou os fatos, relatando também a participação de
Matheus Oliveira dos Santos
no homicídio qualificado,

nos seguintes termos:

“
[...]
Que conhecia JOSÉ VENTURA NETO e já trabalhou com ele como lavador de carros; Que ele era o patrão do declarante mas ficou muito tempo sem receber; Que todos sabiam que ALEX ANDRADE TEIXEIRA era filho de JOSÉ VENTURA NETO; Que JOSÉ VENTURA NETO se referia a ALEX ANDRADE TEIXEIRA como filho; Que nunca entendeu a relação familiar deles; Que logo depois da morte de ALEX ANDRADE TEIXEIRA parou de trabalhar para JOSÉ VENTURA NETO; Que parou de trabalhar para JOSÉ VENTURA NETO porque ele o acusava de haver agredido o filho dele, ALEX ANDRADE TEIXEIRA; Que nunca bateu em ALEX ANDRADE TEIXEIRA, mas era acusado pelo pai dele disso; Que acredita que essa confusão se deva à similitude existente entre MARCOS GERMANO DO NASCIMENTO, vulgo "Marquinho" e o interrogando; Que ao ver um vídeo no qual MARCOS GERMANO DO NASCIMENTO depõe no bojo do IP 135/2011 o reconhece como sendo o "Marquinho" ao qual se refere; Que "Marquinho" batia com frequência em ALEX ANDRADE TEIXEIRA; Que segundo se comenta, MARCOS GERMANO DO NASCIMENTO e JONATHAN MESSIAS DE PAULA mataram ALEX ANDRADE TEIXEIRA, filho de JOSÉ VENTURA NETO; Que reconhece JONATHAN MESSIAS DE PAULA por meio das fatos que ora lhe são apresentadas; Que JONATHAN MESSIAS DE PAULA e MARCOS GERMANO DO NASCIMENTO andavam juntos até a prisão do primeiro; Que deixou de trabalhar para JOSÉ VENTURA NETO poucos dias antes da morte de ALEX ANDRADE TEIXEIRA, mas depois que ele havia tomado uma primeira coça; Que depois disso ele levou outras duas coças; Que não presenciou o crime mas todos dizem que JONATHAN MESSIAS DE PAULA e MARCOS GERMANO DO NASCIMENTO mataram ALEX ANDRADE TEIXEIRA; Que como parou de trabalhar para JOSÉ VENTURA NETO nessa época, e se parece com MARCOS GERMANO DO NASCIMENTO, o primeiro passou a desconfiar do declarante; Que JOSE VENTURA NETO também desconfiava de MARCOS VINICIUS DOS SANTOS, vulgo “coisinha” tivesse concorrido para a morte de ALEX ANDRADE TEIXEIRA;
Que não sabe dizer porque MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo "Zo
i
" quis concorrer para o crime
; Que soube que dias antes do crime DOMINGOS DA SILVA SANTOS, tio de "Coisinha", brigou com JOSÉ VENTURA NETO; Que este disse para DOMINGOS que "Coisinha" havia matado ALEX ANDRADE TEIXEIRA; Que DOMINGOS e JOSÉ VENTURA NETO então brigaram; Que em razão da crença de que o interrogando tivesse matado ALEX ANDRADE TEIXEIRA, JOSÉ VENTURA NETO passou a ameaçar o interrogando; Que acha que ele ameaçou "Coisinha" também; Que MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS não chegou a ser ameaçado por JOSÉ VENTURA NETO;
Que em razão das ameaças que sofreu, decidiu matar JOS
É
VENTURA NETO; Que MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS decid
i
u ajudar o interrogando nesse crime
; Que não sabe dizer porque MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS quis ajudá-lo; Que nega que "Coisinha" tenha ordenando a prática desse crime; Que nega haver passado em frente à casa de TEREZINHA antes do crime;
Que na manhã do dia 27 de julho de 2012, juntamente com MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, foi ao encontro de JOS
É
VENTURA NETO, pois ele havia rondando a casa do interrogando um dia antes; Que cada um portava uma arma, dois revólveres calibre .38; Que ao se aproximarem de JOSÉ VENTURA NETO o interrogando disse "você vai me pegar, vou te pegar primeiro"; Que em seguida passaram a disparar simultaneamente contra JOSÉ VENTURA NETO; Que descarregou o revólver que portava;
Que não sabe se MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS fez o mesmo; Que em seguida deixou o local correndo; Que nunca deixou a região na qual reside;
Que reconhece MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS ao ser apresentado às fotos dele encartadas aos autos;
Que indagado se recebeu ordem para confessar o crime, disse que por meio de contato telefônico recebeu ordem para confessar o crime ou sumir do morro; Que não sabe dizer quem deu essa ordem para que confessasse; Que "Coisinha" mandou o interrogando assumisse o crime; Que não obedecia ordens de "Coisinha"; Que antes disso já havia recebido ordens dele para desaparecer do morro; Que não obedeceu a ordem por não ter medo; Que podia morrer lá mas não saia; Que depois do crime MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS sumiu; Que não sabe se ele recebeu ordens para assumir o crime; Que conhece de vista SAYONARA MOREIRA SILVA e TEREZINHA DE JESUS MOREIRA; Que não conversa com elas; Que Coisinha é casado com a sobrinha de ROGÉRIO SILVA, marido de TEREZINHA e pai de SAYONARA; Que não sabe dizer o que fez com a arma empregada no crime; Que sabe que essa arma foi apreendida no dia em que "Coisinha" foi capturado por policias militares pouco tempo depois do crime; Que essa arma estava na boca de fumo, pois a havia vendido para ANDERSON DA SILVA CARVALHO, vulgo "Burarama"; Que a outra arma apreendida não foi empregada no crime; Que não sabe o que foi feito com a outra arma empregada no crime; Que nega haver concorrido para a morte de ADVAN BRITO DA SILVA; Que dizem que "Neguinho Geraldinho" a cometeu; Que ele não seria capaz de fazer isso sozinho, pois que tem problemas de cabeça, é meio doido, lerdo; Que sabe que ADVAN BRITO DA SILVA já havia tentado matar "Neguinho Geraldinho"; Que foi capturado há algumas horas por policiais militares [...]”.

No mesmo sentido, a testemunha preservada de nº 01, em sede policial, dentre outros esclarecimentos, narrou:

“(...)
que perguntado se José Ventura Neto, na data de 26/07/2012, foi morto por Thiago de tal e Mateus Zóio, respondeu que sim, se recorda
; que não viu os fatos, mas o vizinho que viu comentou; que o vizinho foi testemunha presencial; que muitas coisas que vê não quer falar mais por causa das ameaças; que o vizinho mencionou que somente foram os dois que participaram do homicídio em tela (...)”.

Corroborando os depoimentos acima, o Policial Civil Ivan Cruz Damasceno, participante do relatório do local do crime, ao ser ouvido em juízo, às fls. 574/574-v, narrou o seguinte:

“
que com a vítima não foi encontrada nenhuma arma de fogo; que a vítima era um senhor de 64 anos de idade;
que perguntado sobre a participação de cada um dos denunciados no crime em questão, as duas pessoas que atiraram na vítima, fizeram de "cara limpa", Mateus e Ademir, cuja motivação do crime foi porque a vítima José Ventura descobriu quem matara seu filho Alex e prometeu que queria se vingar, denunciando o tráfico de drogas nesta região
; que a polícia chegou através das informações que Rogério e a Terezinha que comandavam a região na época dos fatos; que como prova concreta o depoente sabe que no processo por exemplo existem vária denúncias contra Rogério e que ele também já havia sido preso por tráfico de drogas na região mencionada do Village; que tem bastante tempo que o depoente não vê Rogério no Village por ter bastante tempo que ele está preso; que Terezinha já a viu na delegacia prestando declarações há bastante tempo; que Saionara e Terezinha encontram-se foragidas; que quer esclarecer que nenhum dos três mencionados estavam presentes no momento do crime; que nos autos tem testemunhas preservadas que presenciaram o crime; que Ademir na época foi ouvido na delegacia e ele confeçou e isso estaria gravado; que a confissão de Ademir acredita que foi o diante do Delegado Guilherme Eugênio, a Escrivã e um advogado; que o advogado consta nos autos e o nome
não se recorda agora; que Alex, filho de José Ventura, foi morto porque pegou uma droga do tráfico e não pagou; que na época o Alex tomou uma coça antes, um evento antes da morte dele mesmo; que não se recorda nesse momento, mas os nomes dos que mataram Alex, já estão identificados; que os autores não são os mesmos deste crime em que a vítima foi José Ventura; que a
vítima
José Ventura chegou a discutir com Marcos Vinícios, o “Coisinha” sobre a morte do filho da vítima nesse processo, ou seja, sobre a morte de Alex; que “Coisinha” sobre a morte do filho da vítima nesse processo, ou seja, sobre a morte de Alex; que “Coisinha” era gerente do tráfico, casado com uma sobrinha de Rogério; que José Ventura achava que o filho dele não precisava ter sido morto; que José Ventura falou abertamente na população que iria se vingar da morte do filho dele, e essa manifestação chegou aos ouvidos do “Coisinha”; que a vítima também foi tomar satisfação com Marcos Vinícius onde houve a discussão; que não sabe mencionar se José Ventura teria suspeitado da participação de Ademir na morte do f
ilho dele [...]
”.
(sic).

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento.

Apenas
a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII,
da C
onstituição Federal.

Por
tanto
,
não há como prevalecer nesta seara recursal
a tese de
suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos

em relação ao recorrente
Matheus Oliveira dos Santos
,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Subsidiariamente, e
m relação
à
dosimetria
,
o
apelante
Matheus Oliveira dos Santos
pleiteia
pela
redução da pena
do crime de homicídio qualificado
,
porém, sem apresentar qualquer
argument
o

para tanto.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
14
(
quatorze)
anos de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de 01 circunstância judicial desfavorável ao réu, sendo ela a
culpabilidade
do acusado.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

(...) v
islumbro que o acusado agiu com culpabilidade alta, considerando que foram realizados, ao menos, 11 disparos, o que revel
a
o elevado grau de violência empre
g
ado na conduta
(...).

Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se
uma
circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo, nessa primeira etapa da dosime
t
ria, a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Consigno que
a culpabilidade deve ser entendida como negativa quando há na ação do agente maior grau de reprovabilidade ou censurabilidade, levando em consideração elementos fáticos.

No caso, verifico que a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade é
i
dônea, visto que merece maior reprovação, diante do
modus operandi
empregado, bem como
reputo como adequado o

quantum
utilizado para sua exasperação, estando de acordo com um dos padrões orientados pela jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a aplicação da fração de 1/
6
(um
sexto
)
da pena
mínima cominada no preceito secundário do tipo penal.

Prosseguindo, quanto
à
segunda fase da dosimetria, diante da ausência de atenuantes e da presença da agravante
prevista pelo § 2º, inciso V, do artigo 121,
a pena foi fixada em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, diante do aumento de 1/6 (um sexto), conforme a orientação seguida pela jurisprudência pretoriana.

Confira-se:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Portanto, diante da análise realizada, percebe-se a ausência de qualquer mácula na realização da dosimetria da pena, restando adequadamente fixada, ao recorrente
Matheus Oliveira dos Santos,
em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, razão pela qual o pleito defensivo não merece prosperar.

Noutro giro
, a defesa
do recorrente
Marcos Vinícius dos Santos

pugna pela decretação do cumprimento integral da pena, diante da
aplicação do instituto da detração.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do art. 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins,
exclusivamente
, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente
para fins de fixação de regime
.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

Ademais
, ressalto, ainda, que cabe ao Juiz da execução declarar eventual extinção da punibilidade ao recorrente, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal. Vejamos:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...]

II - declarar extinta a punibilidade;

No caso em análise,
conforme consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o recorrente
Marcos Vinícius dos Santos

atualmente cumpre pena em regime semiaberto
em decorrência de guias de execução diversas
, de forma que o reconhecimento da detração realizada, seja nos termos da sentença condenatória, ou nos termos do judicioso parecer de id. 6068028, não
acarretará em
alteração no atual regime imposto ao apelante.

Portanto,
saliento que a ausência de
reanálise
da detração,
em sede de apelação,
não trará nenhum prejuízo ao recorrente, pois certamente tal benefício
será analisado pelo juízo da execução, momento, a meu ver, apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Prosseguindo, pleiteiam ambos os recorrentes a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, a qual igualmente reputo incabível.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Anibal Gualberto Machado dos Santos
– OAB/ES n
º

12.036
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento dest
e Tribunal de Justiça
, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que

o
Dr.
Anibal Gualberto Machado dos Santos
– OAB/ES n
º

12.036
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$
700
,00 (
setecentos
reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal,
por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

de apelação criminal
e,
no mérito,

LHES NEGO PROVIMENTO

para
mant
er
incólumes os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)